Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-98.2016.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000127-98.2016.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JULIO CESAR GASPAR DA SILVA - CPF: 020.684.461-11 (EMBARGANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO - CPF: 030.725.041-56 (EMBARGANTE), RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.076.441-52 (EMBARGANTE), VALTER NUNES BARROS JUNIOR - CPF: 015.434.131-29 (EMBARGANTE), MARIA ONEIDE CARDOSO COSTA - CPF: 023.206.357-50 (VÍTIMA), GLAUCIA CARDOSO GOMES - CPF: 057.046.711-01 (VÍTIMA), MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL - CPF: 396.271.521-53 (VÍTIMA), ANA PAULA LIMA VERAS DE CARVALHO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO - CPF: 030.725.041-56 (EMBARGADO), JULIO CESAR GASPAR DA SILVA - CPF: 020.684.461-11 (EMBARGADO), RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.076.441-52 (EMBARGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VALTER NUNES BARROS JUNIOR - CPF: 015.434.131-29 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO - CPF: 030.725.041-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – TESES JÁ DEBATIDAS PELO COLEGIADO – NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA RECURSAL – NECESSIDADE DE CONSIDERAR O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DOS EMBARGANTES – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – EQUÍVOCO NA PARTE DISPOSITIVA QUE MENCIONA CORRÉU DUAS VEZES – RECURSOS CONHECIDOS E DE DOIS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ERRO MATERIAL DO
DECISUM
.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente.

Deve ser acolhido o recurso de embargos de declaração quando presente erro material no acórdão proferido, a fim de que conste na parte dispositiva da decisão embargada o nome do corréu apenas uma vez com a sanção respectiva.

Conquanto seja considerado o tempo de prisão provisória dos réus, nos moldes do artigo 387, § 2º, do CPP, não traz nenhum resultado prático nesta fase processual, pois mantido o regime inicial fechado com fulcro no artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, devendo as questões relativas à detração penal serem debatidas perante o Juízo das Execuções Criminais, na forma do art. 66 da Lei de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Júlio César Gaspar da Silva, Rifferson de Oliveira Almeida
e
Valter Nunes Barros Junior
contra o acórdão (Id. 136607674), proferido nos autos n. 0000127-98.2016.8.11.0064, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Ministério Público e desproveu o recurso do réu
Júlio César Gaspar da Silva
.

A defesa dos embargantes Júlio Cesar e Valter apontou omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que as provas dos autos não são suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado (Fato 1); sustenta que a pena-base foi elevada com base em fundamentação inidônea, e ainda que não foi realizada a detração penal, na forma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que o réu Valter ficou preso cautelarmente por 5 meses e 20 dias e com a detração penal poderá ser estipulado regime prisional inicial semiaberto (Id. 136989665 e Id. 137279695).

Já a defesa do embargante Rifferson apontou omissão, obscuridade e contradição no
decisum
. Inicialmente, na parte dispositiva do acórdão, apontou vício em relação à pena fixada para cada acusado; sobre o mérito, alega que a condenação foi embasada apenas em provas inquisitivas e que não foi analisada a “tese do
in dubio pro reo
”, bem como que a pena foi elevada indevidamente e que não foi realizada a detração penal, o que poderia resultar na fixação de regime menos gravoso (Id. 137431694).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos opostos pelos acusados, por não haver qualquer vício no acórdão embargado (Id. 139582661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022